Tribunal: TJDFT
Processo: 0709709-19.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. INÉRCIA DO ADQUIRENTE NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a transferir a titularidade do veículo em questão para o seu nome ou de terceiro junto ao DETRAN-DF, arcando com todos os débitos em aberto junto aos órgãos competentes, sob pena de multa. Em suas razões, defende que deve ser determinado ao DETRAN-DF, via ofício, a transferência da propriedade para o nome da requerida sendo esta a única providência adequada para alcançar o resultado prático do processo.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante pedido de gratuidade de justiça já deferido. Sem contrarrazões.
III. A obrigação de transferir a propriedade do veículo decorre da própria natureza jurídica do negócio entabulado, situação que inclusive está positivada nos artigos 123, inciso I, e § 1o, e 134, ambos do CTB.
IV. Na espécie, restou incontroverso que o autor alienou o veículo ao primeiro réu com outorga de procuração pública em 26.05.2022 (ID 53502593). Observa- se ainda que o veículo não foi transferido, nem houve comunicação de venda por parte do vendedor e que após a entrega do veículo (tradição) foram gerados débitos vinculados ao bem.
V. No que tange à obrigação de fazer imposta ao adquirente do veículo/recorrente, não deve ser acolhido o pleito recursal, pois na forma do art. 123, §1o do CTB deve o comprador do veículo promover a transferência da propriedade para si ou a terceiro na forma consignada em sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e deixo de condenar em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.